Tribunal: CARF
Processo: 19311.720307/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720307/2015-30
ACÓRDÃO
9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso Especial do
Contribuinte.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante
de situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação,
sejam atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a
necessária similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não
houve o enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido,
não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro
para reforma daquela recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 72040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.772, de 27 de julho de
2021, proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2011 a 31/12/2013
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003).
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Fl. 72041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
3
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser
avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final
ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre
bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias,
mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens. Nesse passo, excetuados os gastos com
disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo
produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente
dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada
produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não
podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) gás
liquefeito de petróleo; ii) óleo diesel; iii) gás para refrigeração; iv) equipamentos
de proteção individual e de segurança; v) tarifas de cartão de crédito e débito; e
vi) serviços de logística efetuados por mão de obra temporária.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. DESPESAS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às operações de venda,
além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de serviços
ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma atividade
comercial varejista.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
SUPERMERCADO.
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE MERCADORIAS.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS. POSSIBILIDADE.
No caso de supermercado que mantém, além da atividade de revenda de bens,
setores de padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante, é
permitida a apuração de créditos na modalidade de aquisição de insumos (art. 3o,
caput, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) para estes setores
específicos, nos termos da Solução de Consulta no 183 - Cosit, de 17/03/2017, e
da Solução de Consulta no 34 - Cosit, de 18/03/2021.
NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir custo de
aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo substituído na saída.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS
IMPORTADAS. POSSIBILIDADE.
Há direito a crédito de armazenagem de mercadoria pago a pessoa jurídica
domiciliada no país, com fundamento no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, para a Cofins, e no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, para a
Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 72042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
4
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003).
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser
avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final
ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre
bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias,
mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens. Nesse passo, excetuados os gastos com
disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo
produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente
dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada
produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não
podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) gás
liquefeito de petróleo; ii) óleo diesel; iii) gás para refrigeração; iv) equipamentos
de proteção individual e de segurança; v) tarifas de cartão de crédito e débito; e
vi) serviços de logística efetuados por mão de obra temporária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DESPESAS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às operações de venda,
além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de serviços
ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma atividade
comercial varejista.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
SUPERMERCADO.
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE MERCADORIAS.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS. POSSIBILIDADE.
No caso de supermercado que mantém, além da atividade de revenda de bens,
setores de padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante, é
permitida a apuração de créditos na modalidade de aquisição de insumos (art. 3o,
caput, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) para estes setores
específicos, nos termos da Solução de Consulta no 183 - Cosit, de 17/03/2017, e
da Solução de Consulta no 34 - Cosit, de 18/03/2021.
NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 72043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
5
O ICMS ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir custo de
aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo substituído na saída.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS
IMPORTADAS. POSSIBILIDADE.
Há direito a crédito de armazenagem de mercadoria pago a pessoa jurídica
domiciliada no país, com fundamento no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, para a Cofins, e no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, para a
Contribuição para o PIS/Pasep.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) “Da nulidade do lançamento tributário: nulidade em razão de vício na regra matriz de
incidência tributária”; 2) “Das Glosas de créditos relativos aos fretes de transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos da Recorrente bem como àqueles relativos ao transporte de
ativos imobilizados”.
Cotejados os fatos, em 28 de julho de 2023, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF, deu seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão
da seguinte matéria: “das glosas de créditos relativos aos fretes de transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos da Recorrente”.
Irresignado, o contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado pelo Presidente da
CSRF.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo a negativa do provimento ao
recurso.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao direito de créditos, no regime
não-cumulativo de Pis e Cofins, calculado sobre despesas com armazenagem de mercadorias
importadas.
Para demonstrar a propalada divergência a Recorrente apontou como paradigmas
os acórdãos no 9303-010.724 e no 9303-006.107.
O Despacho de Admissibilidade afastou o dissenso jurisprudencial arguido entre o
acórdão recorrido e o primeiro paradigma, por ausência de similitude fática, já que o acórdão no
9303-010.724 trata de despesas portuárias na exportação.
Por outro lado, deu seguimento ao Recurso Especial quanto ao segundo paradigma,
Acórdão no 9303-006.107, o qual não reconheceu crédito de despesas com operador logístico
(anterior ou posterior ao processo produtivo).
É o relatório.

Fl. 72044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
6

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo, não
comporta conhecimento.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
II – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, tendo em vista a dissimilitude fática entre os arestos contrastados.
Primeiramente, por conta da diferença da natureza das operações que envolvem os
respectivos dispêndios. Enquanto no recorrido trata-se de importação de mercadorias destinadas
à revenda, o Paradigma no 9303-006.107 trata de operações de venda para exportação.
Em segundo lugar, o tipo de despesa analisado em cada um dos acórdãos é
diferente. Vejamos os seguintes trechos dos acórdãos:
Paradigma no 9303-006.107
“5) Despesas com operador logístico - Dou provimento ao RE da PFN neste item:
não concordo com o reconhecimento do crédito. O acórdão recorrido assim
delineou estas atividades:
Fl. 72045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
7
- movimentação de entrada e saída de mercadorias: descarregamento de
caminhões e empilhamento nas câmaras frigoríficas e depósitos; e carregamento
de caminhões, de acordo com as ordens de carga de cada veículo.
- expedição "picking": separação das caixas dos produtos, localizados nos pallets
de armazenamento; de acordo com as datas de entrega e quantidades solicitadas
pelos clientes.
- expedição palletizada: o mesmo serviço citado no item anterior, porém com
manuseio de pallets fechados.
Indubitavelmente, são atividades conexas às atividades da empresa, porém são
serviços que não são utilizados diretamente no processo produtivo e pelas
mesmas razões expostas no item 2, não concordo com o deferimento do crédito”
(grifos nossos).
Acórdão Recorrido
“A Recorrente explica que as operações de importação de mercadorias destinadas
à revenda envolvem uma série de despesas aduaneiras a serem suportadas pelo
importador, sendo certo que tais dispêndios são incorridos em território nacional
quando do desembaraço e do armazenamento das mercadorias importadas.
(...)
Por concordar com os fundamentos expostos, entendo que os gastos com
despachos aduaneiros na aquisição de mercadorias importadas não dão direito a
crédito sobre as contribuições ao PIS e à COFINS. Quanto à armazenagem, o
creditamento é previsto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, para a Cofins, e no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, para a
Contribuição para o PIS/Pasep. Tal previsão legal de crédito se dá de forma em
relação a despesas com armazenagem, abarcando as despesas de armazenagem
relacionadas com mercadorias nacionais e de importadas, tanto na compra ou
como na venda. Entretanto, há a exigência de que a despesa com armazenagem
deve ser derivada de aquisição do serviço junto à pessoa jurídica domiciliada no
país, conforme determina o § 3o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Dessa
forma, deve ser cancelada a glosa de créditos de PIS e COFINS calculados sobre
Despesas com armazenagem de mercadorias importadas.” (grifos nossos)
Percebe-se que enquanto o Paradigma analisou despesas com operador logístico, o
Acórdão Recorrido decidiu acerca de despesas com armazenagem de mercadorias importadas.
Desta forma, ausente a similitude fática entre os Acórdãos paragonados, não se há
que falar em divergência interpretativa a ser sanada por este Colegiado, razão pela qual voto por
não conhecer o recurso especial na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos Recurso Especiais do Contribuinte e
da Fazenda Nacional.
Fl. 72046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.863 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19311.720307/2015-30
8
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 72047
DF CARF MF
Original